Tribunal: STF
Processo: ARE 686967
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR EVENTUAL ERRO DE CÁLCULO EM PROCESSO ALUSIVO A DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETAS DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 690.819 (REL. MIN. CEZAR PELUSO TEMA 587). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.